Tribunal: TJES
Processo: 5004082-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé; Inépcia da Inicial
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004082-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMILTON DE CASTRO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES NA INICIAL. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira, rejeitou exceção de pré-executividade e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução padece de vício por inépcia da inicial ou por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título; (ii) estabelecer se a conduta do executado caracteriza litigância de má-fé a justificar a aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Cédula de Crédito Bancário, por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial, representando dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou extratos bancários.

4.
A inicial da execução foi instruída com planilha detalhada da evolução do débito, apta a demonstrar a composição do valor exigido e a permitir o exercício do contraditório, inexistindo inépcia.

5.
A alegação de ilegibilidade parcial de documento não foi comprovada e não compromete a higidez do título, que contém elementos suficientes para identificar sujeitos, objeto e obrigação.

6.
A Cédula de Crédito Bancário dispensa a assinatura de duas testemunhas, nos termos da legislação especial aplicável, não havendo nulidade pela ausência dessa formalidade.

7.
Configura litigância de má-fé a apresentação de defesa contra fatos incontroversos e documentalmente comprovados, bem como a alegação contrária a texto expresso de lei e a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo (CPC, art. 80, I, IV e V).

8.
No caso concreto, o executado formulou alegações sabidamente infundadas quanto à autenticidade do título, à ausência de memória de cálculo e à necessidade de testemunhas, incidindo nas hipóteses legais de má-fé processual.

9.
A multa de 1,5% sobre o valor da causa revela-se proporcional e necessária à repressão do abuso do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, prescindindo da assinatura de testemunhas para sua validade.

2.
A juntada de planilha de cálculo que demonstre a evolução do débito supre a exigência legal para instrução da inicial da execução.

3.
Configura litigância de má-fé a formulação de defesa contra fato incontroverso, contrário a texto expresso de lei ou com resistência injustificada ao andamento do processo.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Amilton de Castro Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (Id origem 63081010) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
, rejeitou a
exceção de pré-executividade
que opôs, cominando-lhe multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (Id 12715536), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a imposição da multa foi equivocada, pois sua conduta processual limitou-se ao exercício regular do direito de defesa;
(ii)
a má-fé exige a comprovação de dolo processual, ou seja, a intenção deliberada de procrastinar o feito ou prejudicar a parte adversa, o que não ocorreu;
(iii)
a alegação sobre a natureza da assinatura no título executivo, ainda que considerada equivocada pelo juiz, configurou mero erro de interpretação e não tentativa de induzir o juízo em erro;
(iv)
a petição inicial da execução é inepta por não ter sido instruída com planilha de cálculo detalhada, clara e anexa, o que comprometeria a liquidez do título executivo;
(v)
a ausência de um demonstrativo preciso impede a exata compreensão da evolução do débito e cerceia seu direito de defesa;
(vi)
o título que embasa a execução carece de certeza diante da manifesta ilegibilidade de parte do documento de Id 32002531, o que impossibilita a verificação precisa dos termos da obrigação;
(vii)
tal vício torna o título inexequível e justifica o acolhimento de sua exceção de pré-executividade para extinguir a ação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal que consiste, em suma, em verificar o acerto da decisão que rejeitou as teses defensivas articuladas em sede de exceção de pré-executividade e, ato contínuo, aplicou ao executado sanção por litigância de má-fé.

Pois bem. O agravante insiste nas teses de inépcia da inicial e de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, ao argumento de que a execução não estaria instruída com planilha de cálculo detalhada e de que parte do documento seria ilegível.

No entanto, tais alegações confrontam diretamente a prova documental pré-constituída, uma vez que a execução está lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº 22.060107-00, título que, por expressa disposição legal, goza de força executiva, à luz do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 que é categórico ao assim dispor:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.

Diferentemente do que sustenta o agravante, a inicial veio acompanhada da planilha de evolução do débito, que demonstra de forma suficiente a composição do valor executado, atendendo aos requisitos legais e permitindo o pleno exercício do contraditório.

A alegação de “ilegibilidade” de uma página específica do documento, além de não comprovada de forma cabal, soa como subterfúgio retórico, incapaz de infirmar a higidez do título em sua integralidade, que se revela claro quanto aos sujeitos, ao objeto e aos contornos da obrigação.

Ademais, como bem pontuou o juiz prolator da decisão, a Cédula de Crédito Bancário, por reger-se por lei especial, prescinde da assinatura de duas testemunhas para ostentar a condição de título executivo, não havendo que se falar em nulidade por tal razão.

Feitas tais considerações com vistas a afastar as teses recursais atinentes à irregularidade da execução, avanço ao ponto relacionado à

configuração da litigância de má-fé.

O direito de defesa, embora constitucionalmente assegurado, não é absoluto e não pode servir de escudo para a prática de atos que atentem contra a dignidade da justiça e a lealdade processual. O Código de Processo Civil, em seus arts. 77 e 80, impõe às partes o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular defesa ciente de que é destituída de fundamento.

No caso concreto, a conduta do agravante extrapolou os limites do razoável exercício defensivo, na medida em que, ao opor sua
exceção de pré-executividade
, deduziu defesa contra fatos incontroversos, documentalmente provados nos autos.

Primeiro, afirmou que os documentos apresentados eram “telas fotocopiadas com assinatura eletrônica não certificada”, quando, na verdade, o título executivo contém sua assinatura de próprio punho, cuja autenticidade em momento algum foi questionada.

Tal conduta amolda-se perfeitamente à hipótese do art. 80, inc. I, do Código de Processo Civil, segundo o qual considera-se litigante de má-fé aquele que “
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
”.

Segundo, alegou que a pretensão estava desacompanhada de memória de cálculo, quando o demonstrativo de débito instruiu a petição inicial desde o ajuizamento, conforme consignado pelo Juízo e facilmente verificável no Id 32002531.

Por fim, insistiu na ausência de certeza do título pela falta de assinatura de testemunhas, ignorando a legislação específica aplicável à matéria (Lei nº 10.931/04), que expressamente dispensa tal formalidade.

A sucessão de alegações patentemente infundadas e contrárias à prova dos autos caracteriza não apenas a dedução de defesa contra fato incontroverso, mas também a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo (CPC, art. 80, IV) e o procedimento de modo temerário no incidente processual (CPC, art. 80, V).

A aplicação da multa, portanto, não representa uma punição ao direito de defesa, mas uma necessária repressão ao seu abuso, tendo sido fixada sanção em patamar razoável (1,5%).

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e, no mérito,
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.